Tribunal: STF
Processo: RHC 208311
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 676.005/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA QUALIFICADA. INCOMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. TRANSAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CONVENIÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Constatada a reiteração de pedidos, ainda que o writ anterior não tenha sido conhecido pela ausência de flagrante ilegalidade, há evidente óbice à sua reanálise em novo habeas corpus.



    2. Conforme jurisprudência desta Corte, ‘[a] proposta de transação penal deve observar o resultado da soma das penas máximas cominadas, no caso de concurso de crimes, sendo incabível quando o resultado superar 2 anos’ (AgRg no AREsp 759.307/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 10/8/2020).



    3. A ausência de debate na origem acerca da conveniência ou não da imputação dos crimes na mesma denúncia impede a discussão de forma inaugural perante este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    4. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 26).



    Nesta pretensão recursal, busca-se a concessão da ordem, de ofício, nos seguintes termos: 



    “[...]



    b) pela CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO para declarar a nulidade da Ação Penal, com a determinação de que seja ofertada a transação penal ao Paciente, na medida em que: 



    i. à época, do recebimento da denúncia, o Paciente cumpria com todos os requisitos para a concessão de transação penal e suspensão condicional do processo;



    ii. houve a clara discriminação do Paciente, porquanto o i. Parquet ofereceu a transação penal a todos 04 (quatro) envolvidos na conduta que, em tese, configuraria a advocacia administrativa, preterindo o Paciente sem sequer apresentar justificativa idônea;



    iii. Ou, subsidiariamente, pela inadequação do rito processual, na medida em que a Ação Penal deveria ser cindida e a conduta 321, do Código Penal, deveria ser processada sob o rito sumaríssimo, em razão de não guardar nenhuma correlação de tempo, espaço e/ou circunstâncias com a conduta do art. 228.



    c) pela CONCESSÃO DA ORDEM para declarar a nulidade da Ação Penal, com a determinação de que a conduta descrita no art. 228, do Código Penal, seja processada pelo juízo singular, e que seja ofertada a transação penal Ação Penal Originária em relação à conduta descrita no art. 321 do Código Penal, adotando como fundamento a ratio decidendi fixada pelo E. STF na QO na APN nº. 937;



    i. houve o devido protesto previamente ao encerramento da instrução e, por consequência lógica, previamente ao despacho de alegações finais;



    ii. houve o prejuízo processual, qual seja, a impossibilidade do direito à transação penal, bem como a impossibilidade de o Paciente manejar recurso com ampla devolutividade em desfavor do v. acórdão condenatório” (págs. 11-12 do doc. eletrônico 30).



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (doc. eletrônico 43) e o Ministério Público Federal (doc. eletrônico 44) apresentaram contrarrazões. 



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 676.005/ES, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu do habeas corpus (doc. eletrônico 17).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie.



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Por fim, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo registra que “a referida ação [Ação Penal 0028311-80.2015.8.08.0000] transitou em julgado em 19 de outubro de 2021, data em que consolidado, em última instância, o juízo negativo de admissibilidade dos apelos extraordinários interpostos pelas partes” (pág. 4 do doc. eletrônico 43).



    Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se dá na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator